Tribunal: TJSP
Processo: 0006796-33.2017.8.26.0318
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Prisão temporária. Pedido prejudicado. Dá-se por prejudicada a postulação de prisão temporária quando, posteriormente, foi oferecida a denúncia e decretada a prisão preventiva de alguns dos já denunciados, diversamente dos demais, sem reclamo do recorrente.